Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707620-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE LEMOS GAMA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Simone de Lemos Gama contra a sentença proferida pela 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 48068832). 2. O recurso já foi julgado, conforme se verifica no ID no 49499396 e seguintes. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 51576957, diante do exaurimento desta jurisdição. 3. Oportunamente, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro